Tribunal: TCU
Processo: 034.760/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12842/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 034.760/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Dean Vitor Oliveira Pereira (XXX.317.442-XX); Francisco Jose da Costa Silva (XXX.751.192-XX); Jade Nascimento da Silva (XXX.145.782-XX); Jornelles Nascimento da Silva (XXX.995.222-XX); Jurema Morais do Nascimento (XXX.458.482-XX); Libania da Silva dos Santos (XXX.587.052-XX); Neiva Castro da Silva (XXX.463.362-XX); Shara Laysla da Silva Gracio (XXX.473.122-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.